Tribunal: TJMT
Processo: 1033262-67.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033262-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIANA DA SILVA ARRUDA - CPF: 075.683.601-80 (AGRAVADO), VALDECY LUIS DA SILVA - CPF: 807.653.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE O PLANO DE SAÚDE AUTORIZE/CUSTEIE AS SESSÕES DE ELETROCONVULSOTERAPIA, NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO À AGRAVADA – RECUSA DA OPERADORA – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS – ART. 300 DO CPC – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde (Unimed Cuiabá) contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio, no prazo de 24 horas, das oito sessões remanescentes de eletroconvulsoterapia (ECT) prescritas à autora da ação. A agravante sustenta que o tratamento não integra o rol obrigatório da ANS, não configura situação de urgência ou emergência e que eventual ampliação do número de sessões deveria estar condicionada à prova técnica. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a revogação da decisão ou imposição de caução pela parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de custeio, por parte do plano de saúde, de sessões de eletroconvulsoterapia prescritas por médico assistente, ao argumento de que o procedimento não consta no rol da ANS ou extrapola o limite contratual de sessões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento prescrito por médico assistente sob o argumento de ausência no rol da ANS, quando demonstrada sua urgência e eficácia.

O rol da ANS é exemplificativo e não exaure os procedimentos que devem ser cobertos, sendo vedada a negativa abusiva de tratamento necessário à preservação da saúde e da vida do paciente.

A prescrição médica fundamentada prevalece sobre cláusulas contratuais genéricas ou limitações numéricas do tratamento, quando há risco de agravamento do quadro clínico.

A exigência de caução para a concessão de tutela de urgência em matéria de saúde não é obrigatória, especialmente diante de comprovada necessidade do procedimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Material e Moral nº 1033748-46.2025.8.11.0002, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a requerida/agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as oito sessões remanescentes de eletroconvulsoterapia – ECT, prescritas pelo médico que assiste à parte autora.

Nas razões do recurso de Id. 317413886, a recorrente alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser revogada, pois o tratamento perquirido pela parte agravada não consta no rol de cobertura obrigatória.

Esclarece que o quadro clínico da agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, desse modo.

Destaca que os tratamentos médicos podem variar conforme lapso temporal, resultados clínicos do paciente, avanços tecnológicos, dentre outros, com efeito, não se pode determinar o custeio ilimitado de sessões de eletroconvulsoterapia, sem analisar as condições clínicas do paciente.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo seu provimento para

cassar a decisão combatida. Sucessivamente, pede que seja determinado à parte agravada prestar caução idônea condizente com o valor do tratamento.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de Id. n.º 317780389.

Contrarrazões de Id. n.º 323389395, pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia sobre o desacerto da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante autorize/custeie no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, as oito sessões remanescentes de eletroconvulsoterapia – ECT, prescritas pelo médico para o tratamento indicado a agravada.

Para tanto, defende que o tratamento pleiteado em sede de tutela de urgência de primeiro grau extrapola os limites legais impostos pelo contrato celebrado entre as partes e pela Lei nº 9.656/98 e que a ampliação do número de sessões de eletroconvulsoterapia depende de prova pericial, apta a convencer da probabilidade do direito, e também da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Pois bem.

In casu
, não obstante os judiciosos argumentos expendido pela parte agravante, não pode o plano de saúde fazer preponderar sua vontade sobre o tratamento recomendado por médico especialista na área, já que não há expressa vedação da cobertura do tratamento no contrato, não podendo a agravante, em interpretação extensiva ao contrato, impor ônus ao consumidor.

Ausente, portanto, a relevância das alegações da agravante, devendo, a princípio, prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do paciente, com o fornecimento do tratamento prescrito pelo médico, sendo evidente o caráter de urgência.

Aliás, havendo divergência entre o plano de saúde contratado e o profissional responsável que indica o tratamento do paciente, quanto à técnica e ao material a serem empregados, a escolha caberá sempre ao médico incumbido de sua realização, até porque o tratamento indicado e número de sessões está embasado na literatura médica, que apenas faz uma sugestão quanto ao número, o qual depende das particularidades de cada paciente e também da evolução do quadro clínico apresentado.

Cito entendimento da Exma. Ministra do STJ, MARIA ISABEL GALLOTTI, em decisão monocrática proferida no REsp nº 1763301, publicada em 29/11/2018:

“(...) É abusiva a recusa ao tratamento com sessões de eletroconvulsoterapia prescrito ao autor, ao argumento de que não consta no rol da ANS. A justificativa não procede, tendo em vista que o rol formulado pela ANS é exemplificativo, estabelecendo os procedimentos obrigatórios, ou seja, o mínimo a ser prestado para a doença coberta pelo plano. (...)”

Ademais, a negativa e limitação do número de sessões de eletroconvulsoterapia ou até mesmo a demora para realização de perícia médica na hipótese, causaria perigo de dano de difícil ou impossível reparação à sua saúde do agravado.

Neste sentido é o entendimento desta E. Câmara:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE ELETROCONVULSOTERAPIA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RISCO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que concede tutela de urgência determinando a autorização e o custeio de 15 sessões de eletroconvulsoterapia (ECT) a paciente com esquizofrenia paranoide, mediante prescrição médica. Paciente em tratamento psiquiátrico há mais de 17 anos, com quadro clínico agravado, risco de suicídio e condutas de heteroagressividade. Prescrição médica evidenciando urgência do procedimento. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode se recusar a custear exame prescrito, sob o argumento de que o procedimento não consta no rol da ANS, mesmo diante da demonstração de necessidade médica imediata e da existência de cobertura para a doença. III. Razões de decidir A saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988 (art. 196), e, ao prestador privado que atua em substituição ao Estado, impõem-se os mesmos deveres constitucionais, especialmente diante de situações de urgência. A Resolução CFM nº 1.640/2002 autoriza a ECT como método terapêutico e seguro, especialmente indicado em quadros como o de agravado. A Lei nº 14.454/2022 admite a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia, como no caso concreto. A instrução é firme no sentido de que o papel da ANS é exemplificativo e que o plano de saúde deve custear o tratamento prescrito, se indicado como necessário pelo médico assistente. A negativa de cobertura revela-se afronta à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à vida e à saúde, previstos na CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 6º. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. T
ese de julgamento: “É legítimo a concessão de tutela de urgência para garantir o custeio de tratamento não previsto no rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade e urgência por prescrição médica. A negativa de cobertura, nestas condições, configura prática abusiva, vedada pelo CDC e incompatível com os direitos fundamentais à vida e à saúde.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, 6º e 196; CC. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1009759-56.2021.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021.”
(N.U 1029037-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025)

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROCEDIMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA – CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DEMONSTRADOS PELA PARTE AUTORA - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado nos autos que, embora nas conste na legislação de regência ou no contrato entabulado entres as partes, a cobertura de tratamento denominado “eletroconvulsoterapia”, este se revela como método de abordagem terapêutica na área de psiquiatria, cujo procedimento, este sim encontra-se previsto tanto no rol obrigatório expedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar como no contrato entabulado entre as partes. Logo, não há falar em negativa do tratamento. Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida.-”
(N.U 1029019-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –– PACIENTE COM DEPRESSÃO SEVERA, SEM RESPOSTA A MEDICAMENTO/PROCEDIMENTOS ANTERIORES – SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO URGENTE COM ELETROCONVULSOTERAPIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS – NEGATIVA INDEVIDA – DEVER DE REEMBOLSO DAS DESPESAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL PROPORCIONAL -RECURSO DESPROVIDO. Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas algumas diretrizes a serem observadas. No caso, restou preenchidas as diretrizes, portanto, deve ser mantida a decisão que reconheceu como abusiva a negativa de realização do procedimento de eletroconvulsoterapia, em paciente com depressão severa, com múltiplas tentativas de medicamentos, sem resposta, acompanhado de intensas dores musculares., e indicação médica do tratamento de urgência.”
(N.U 1013725-55.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025